Tribunal: TJSP
Processo: 2274860-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Embargos do devedor. 1. Gratuidade. Pedido negado. Indícios de suficiência econômica. Parte que, mesmo em sede recursal, não apresenta elementos capazes de convencer sobre sua alegada insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo. 2. Diferimento que também exige comprovação da impossibilidade de recolhimento. Indeferimento pelos mesmos

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Embargos do devedor. 1. Gratuidade. Pedido negado. Indícios de suficiência econômica. Parte que, mesmo em sede recursal, não apresenta elementos capazes de convencer sobre sua alegada insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo. 2. Diferimento que também exige comprovação da impossibilidade de recolhimento. Indeferimento pelos mesmos fundamentos. Recurso não provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000192205
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2274860-
90.2019.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que são agravantes INFOPAPER
VOTUPORANGA LTDA. - ME., THIAGO FERNANDES e EDUARDO FERNANDES
JUNIOR, é agravado COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO TERRA DOS
PINHEIRAIS DO PARANÁ E NOROESTE PAULISTA - SICREDI PLANALTO DAS
ÁGUAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento n.o 2274860-90.2019.8.26.0000 - Votuporanga - S - Voto no 43.826
Voto no 43.826
Agravo de Instrumento n.o 2274860-90.2019.8.26.0000
Comarca: Votuporanga - 3a Vara Cível
Agravantes: Infopaper Votuporanga Ltda. - Me., Thiago Fernandes e Eduardo Fernandes
Junior
Agravado: Cooperativa de Crédito e Investimento Terra dos Pinheirais do Paraná e
Noroeste Paulista - SICREDI Planalto das Águas
Juiz de 1a Inst.: Camilo Resegue Neto
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Embargos do devedor. 1. Gratuidade.
Pedido negado. Indícios de suficiência econômica. Parte que, mesmo em sede recursal,
não apresenta elementos capazes de convencer sobre sua alegada insuficiência de
recursos para arcar com os custos do processo. 2. Diferimento que também exige
comprovação da impossibilidade de recolhimento. Indeferimento pelos mesmos
fundamentos. Recurso não provido, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra r. decisão de fls. 86/87 que,
em embargos à execução de título extrajudicial (cédula de crédito bancário), indeferiu o
pedido de gratuidade formulado pelos embargantes executados.
Alegam os agravantes que preencheram os requisitos para concessão do
benefício da gratuidade, pois enfrentam grande dificuldade financeira que não lhes permite
arcar com as custas processuais. Asseveram que as pessoas jurídicas, mesmo aquelas com
fins lucrativos, também podem ser beneficiárias da gratuidade, nos termos da Súmula no
481, e do REsp no 1.562.883, ambos do STJ. Sustentam que a empresa é de pequeno porte
e a declaração do Simples Nacional apontam despesas maiores que as receitas. Afirma que
possuem negativações nos cadastros de proteção ao crédito e sofrem diversos processos
executórios. Com relação às pessoas físicas, afirmam ser necessário simples declaração de
insuficiência do interessado, que goza de presunção de veracidade, mas, além disso,
juntaram documentos que comprovam a situação de impossibilidade financeira. Pedem,
subsidiariamente, o diferimento do pagamento das custas para o final do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento n.o 2274860-90.2019.8.26.0000 - Votuporanga - S - Voto no 43.826
Concedido efeito suspensivo ao recurso (fls. 90) a agravada apresentou
contraminuta (fls. 95/105)
É o relatório.
O recurso não comporta provimento, data venia.
Não restam dúvidas que as pessoas jurídicas também podem ser
beneficiadas com a gratuidade, desde que comprovarem sua hipossuficiência econômica
para suportar os custos da demanda.
É exatamente nesse sentido o teor da Súmula 481 do STJ: “Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais” (grifei).
Também o art. 98, caput, do Código de Processo Civil de 2015, deixa claro
que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da
justiça, na forma da lei”.
E o § 3o do art. 99 do mesmo Código acrescenta que presume-se verdadeira
a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
Portanto, em se tratando de pessoa jurídica, o ônus da prova da insuficiência
de recursos é da empresa que busca o benefício. Todavia, os parcos elementos dos autos
não convencem sobre a alegada situação de impossibilidade financeira, ainda que
momentânea, da pessoa jurídica arcar com as despesas do processo.
Com o devido respeito, a declaração da pessoa jurídica, enviada à Receita
Federal (Simples Nacional fls. 24/28), aponta que a empresa encerrou o período (2018)
com saldo em caixa/banco superior a R$ 180.000,00, quase R$ 75.000,00 a mais do que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento n.o 2274860-90.2019.8.26.0000 - Votuporanga - S - Voto no 43.826
iniciou o mesmo período de apuração, de modo que não assume relevância o fato de as
despesas naquele ano terem superado as receitas, até porque a existência de prejuízo em
determinado período, por si só, não comprova a ausência de patrimônio/ativo para fazer
frentes às despesas, inclusive as processuais.
Da mesma forma, as declarações de imposto de renda relacionadas às
pessoas físicas não permitem concluir pela impossibilidade de pagamento das custas
processuais, ao contrário demonstram rendimentos suficientes para fazer frente às custas e
despesas processuais.
Nesse sentido, o documento de fls. 29/40, demonstra que o coexecutado
Eduardo auferiu no ano de 2018 renda superior a R$ 111.800,00, o que representa média
mensal superior a R$ 9.000,00.
Além disso, recebeu R$ 7.286,07 de indenização proveniente da Caixa
Econômica Federal; R$ 6.565,81 oriundos de “conversões em espécie”; R$ 14.436,16 de
participação nos lucros do Banco do Brasil. Sem contar que iniciou o ano com R$
400.000,00 “em mãos”!
Já o coexecutado Thiago, segundo a declaração de imposto de renda do ano
de 2018, iniciou o ano com R$ 40.000,00 em mãos e auferiu renda de R$ 40.800,00, o que,
sem prova em contrário, é suficiente para fazer frente às despesas processuais.
Anote-se, ainda, que as despesas do processo, na hipótese, não se traduzem
em nenhuma fortuna capaz de comprometer a subsistência dos agravantes. Apenas como
exemplo, considerando o valor atribuído aos embargos (R$ 15.000,00 fls. 85), temos que
o valor das custas iniciais não ultrapassa de R$ 150,00 e será suportado solidariamente
pelos três embargantes.
Tais fatos são suficientes para evidenciar a falta dos pressupostos legais para
o deferimento do benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Agravo de Instrumento n.o 2274860-90.2019.8.26.0000 - Votuporanga - S - Voto no 43.826
É certo que a lei não exige a condição de “miserável” para a concessão da
gratuidade; mas, por outro lado, bastava que os postulantes comprovassem minimamente
que as despesas com os custos da demanda tivessem potencialidade de prejudicar o
funcionamento ou sustento próprio ou da família, o que, infelizmente, não foi feito no caso
concreto.
Tal comprovação torna-se uma exigência cada vez mais patente, pois,
infelizmente, a praxe tem revelado abusos e destempero no exercício desse direito, pechas
essas que devem ser combatidas em homenagem ao principio insculpido no art. 5o da
LINDB: a aplicação da norma de acordo com o fim social. Afinal, até para se garantir que
os necessitados façam uso da gratuidade do sistema jurisdicional é imperativo a triagem
dos não necessitados.
Pelos mesmos fundamentos, deve ser indeferido o pedido subsidiário de
recolhimento das custas ao final do processo, pois o diferimento exige, igualmente,
comprovação, por meio idôneo, da momentânea impossibilidade financeira para
recolhimento das custas, ainda que parcial (art. 5o, Lei Estadual no 11.608/2003), o que não
foi feito no caso.
Por fim, não cabe a aplicação da multa prevista no par. ún., do art. 100, do
CPC, pois não evidenciada a má-fé por parte dos requerentes.
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso e concedo prazo suplementar de cinco dias para o recolhimento das custas,
contados da publicação deste acórdão.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator